Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701913-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS JUSTO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: KECIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DOS REIS JUSTO RIBEIRO, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. (ID 62593142, p. 35/39). A agravante argumentou que conta com 67 anos de idade, necessitando de transferência imediata para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades. Noticiou que está internada em hospital particular, porém antes de procurar o referido hospital, buscou acesso à rede pública por meio do SAMU, contudo, após várias horas de espera, não recebeu atendimento. Explicou que, em razão de estar sem resposta e ainda com mal-estar, por volta das 21h, dirigiu-se para o hospital particular para atendimento ambulatorial. Noticiou que devido ao rápido, progressivo e inesperado agravamento de seu quadro de saúde, foi necessária sua internação. Pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte Agravante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES (CORONARIANO), em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico que a agravante se encontra sob cuidados médicos hospitalares, ainda que em hospital particular. Consta do relatório médico de ID 62593142, p. 28, datado de 5/08/2024, que a paciente apresenta leve desconforto e aguarda realização de cateterismo. Ressalte-se que consta dos autos informação no sentido de que a agravante encontra-se na lista de vagas por leito de UTI (ID 62593142, p. 33), porém inexiste informações nos autos acerca de sua classificação de prioridade ou colocação na fila de espera. Na ocasião, a Central de Regulação informou a inexistência de leitos disponíveis que atendam à sua necessidade. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que a agravante se encontra sob cuidados médicos, embora em hospital da rede particular. O risco de incorrência em eventuais despesas que não possam ser arcadas pela paciente não pode se sobrepor ao direito ao acesso do sistema de saúde daqueles que, tais quais a agravante, também se encontram a espera de leito de UTI, não sendo cabível que este Juízo determine que a paciente deva ser reposicionada para a primeira posição da fila em detrimento aos demais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora